Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749225-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ARAUJO DIAS IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por MARICIANA DA SILVA SOUSA em favor de FELIPE ARAÚJO DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos no 0400268-11.2019.8.07.0015, diante de nova condenação criminal do apenado, somou as penas e fixou o regime fechado. Na peça inicial (ID 53545896), a impetrante narra que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico, possui trabalho externo e desde 06/01/2023 possui saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, não constando nenhuma intercorrência que desabone sua conduta. Relata que, não obstante, diante de nova condenação, o Juízo da Execução somou as penas no regime fechado. Alega que, após inseridos e atualizados os dados no sistema, considerando a data do último recolhimento para aferição de benefícios (11/09/2018), o apenado preenche os requisitos objetivos para permanecer no regime semiaberto. Acrescenta que o apenado possui filho menor que depende do trabalho do paciente para sua subsistência. Argumenta, ainda, que o retorno do apenado à prisão irá lhe acarretar graves prejuízos, uma vez que ele estuda, trabalha e possui saída antecipada. Ao final, pede a concessão da liminar para suspender a decisão que determinou o recolhimento do paciente até que analise a progressão de regime. E no mérito, requer que a VEP/DF analise, em caráter de urgência, a progressão de regime do penitente. Brevemente relatados, decido. As decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo impossível o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. À propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021) Desse modo, a decisão objurgada deveria ter sido objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Por outro lado, cumpre destacar que não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Registre-se que a decisão do Juízo da Execução (ID 53545899) leva em consideração nova condenação criminal do apenado (mov. 312.1, IP no 228/2018 – 29DP), que ainda não consta no Relatório da Situação Processual Executória juntada pelo paciente (ID 53545900). Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator